Tribunal: TJES
Processo: 5000234-87.2026.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000234-87.2026.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE CASTELO - 1ª VARA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, RP, MA E EXECUÇÕES FISCAIS e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO E SUPRIMENTO DE REGISTRO CIVIL. CIDADANIA ITALIANA. FORO DO DOMICÍLIO DA AUTORA. OPÇÃO LEGAL. ART. 109, § 5º, DA LEI Nº 6.015/1973. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. DECLARADA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Castelo em face do Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim. A controvérsia refere-se ao processamento de Ação de Retificação ou Suprimento de Registro Civil ajuizada por Sely Ferreira Lima, visando o suprimento de registro de casamento de seus bisavós para fins de obtenção de cidadania italiana. O Juízo Suscitado declinou da competência sob o argumento de prevenção com ação anterior envolvendo a mesma árvore genealógica. O Juízo Suscitante alega que o aditamento da inicial alterou o pedido para suprimento de casamento religioso, rompendo a conexão, e que a autora reside em Cachoeiro de Itapemirim.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a competência para julgar ação de retificação de registro civil deve ser fixada no foro de domicílio da autora ou se há prevenção do juízo que julgou demanda anterior sobre a mesma linhagem familiar, especialmente após alteração da causa de pedir e do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 109, § 5º, da Lei nº 6.015/1973 estabelece competência concorrente para ações de retificação de registro civil entre o foro da lavratura do assento e o foro do domicílio do requerente.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça local assegura ao interessado a faculdade de ajuizar a demanda em seu próprio domicílio para facilitar o acesso à justiça.

A alteração substancial do pedido e da causa de pedir — que passou a pleitear o suprimento de registro tardio de casamento religioso — afasta a prevenção funcional com processos anteriores que tratavam de meras retificações.

A inexistência de identidade substancial entre as demandas rompe o vínculo de conexão ou dependência funcional previsto nos arts. 59 e 286 do CPC.

O domicílio da autora na Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, aliado à sua condição de pessoa idosa, reforça a fixação da competência naquele juízo em observância ao princípio do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado (Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim).

Tese de julgamento:

A ação de retificação, restauração ou suprimento de registro civil pode ser proposta tanto no foro da lavratura do assento quanto no do domicílio do autor, nos termos do art. 109, § 5º, da Lei nº 6.015/1973.

A alteração do pedido e da causa de pedir para suprimento de registro de casamento religioso afasta a prevenção de juízo que processou demandas anteriores de retificação da mesma árvore genealógica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV, e art. 230; Lei nº 6.015/1973 (LRP), art. 109, § 5º; CPC, arts. 59 e 286. Jurisprudência relevante citada: STJ, CC nº 96.309/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 22.04.2009; TJES, Apelação Cível nº 0004426-48.2019.8.08.0048, Rel. Desª. Debora Maria Ambos Correa da Silva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade,declarar a competencia do JUIZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, RP, MA E EXECUCOES FISCAIS, para o processamento e julgamento do feito originario, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CASTELO
suscita
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
face à
DECISÃO
exarada pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, RP, MA E EXECUÇÕES FISCAIS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, cujo decisum houve por bem declinar de sua competência para o processamento e julgamento da
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
(Processo nº 5002200-86.2025.8.08.0011) postulada por
SELY FERREIRA LIMA
.

O Juízo Suscitante sustenta que a competência para processamento e julgamento deve ser atribuída ao Juízo Suscitado (Cachoeiro de Itapemirim), uma vez que, após o declínio de competência, houve aditamento à inicial alterando o pedido e a causa de pedir para "reconhecimento ou validação de casamento religioso, com suprimento do registro de casamento para efeitos civis", o que afastaria a prevenção com a ação anterior que tramitou em Castelo. Argumenta, ainda, com base no art. 109, § 5º, da Lei de Registros Públicos, que a ação pode ser proposta no foro de domicílio da autora.

Por sua vez, o Juízo Suscitado houve por bem proclamar em sua Decisão (ID 69917526 dos autos de origem) a sua incompetência, sob o fundamento de prevenção do Juízo de Castelo, em razão de ação de retificação anterior (Processo nº 0002806-48.2015.8.08.0013) envolvendo a mesma árvore genealógica familiar.

Em Decisão de Id. 17726519 foi designado provisoriamente o Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim para resolver as medidas urgentes no feito originário.

A Procuradoria de Justiça, em Parecer Id. 17900493, opinou pelo acolhimento do conflito para declarar a competência do Juízo de Cachoeiro de Itapemirim, ressaltando a natureza de jurisdição voluntária e a inexistência de prevenção após a alteração da causa de pedir.

Consoante relatado, a controvérsia cinge-se à definição do juízo competente para processar e julgar Ação de Retificação de Assento/Registro Civil ajuizada por Sely Ferreira Lima, visando o suprimento de registro de casamento de seus bisavós para fins de obtenção de cidadania italiana.

Da análise dos autos, verifica-se que a Autora reside na Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (conforme comprovante de residência e qualificação na inicial), local onde optou por ajuizar a demanda.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal firmou entendimento no sentido de que a competência para processar e julgar ações de retificação de registro civil é concorrente entre o foro da lavratura do assento e o foro do domicílio do requerente, conforme inteligência do artigo 109, § 5º, da Lei nº 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos), visando facilitar o acesso à justiça.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento consolidado:

“
EMENTA:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. CERTIDÃO DE ÓBITO. FORO COMPETENTE. COMARCA DA LAVRATURA DO ASSENTO OU DO DOMICÍLIO DO AUTOR. ART. 109, § 5º, DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS.

1.
A ação para retificação de registro civil (registro de óbito) pode ser proposta em comarca diversa daquela em que foi lavrado o assento a ser retificado (art. 109, § 5º, da Lei 6.015/1973), não havendo óbice para ajuizamento da demanda no foro de domicílio do autor, pessoa interessada na retificação.

2.
Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 2ª Vara de Família da Regional do Méier, Rio de Janeiro/RJ, o suscitante. (CC n. 96.309/RJ, relator Ministro Fernando Gonçalves, Segunda Seção, julgado em 22/04/2009, DJ de 29/04/2009).

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL DE CASAMENTO. COMPETÊNCIA. VARA DE REGISTROS PÚBLICOS . CASAMENTO RELIGIOSO COM EFEITOS CIVIS. CERTIDÃO AVULSA. SUPRIMENTO DE REGISTRO. RECURSO PROVIDO.
1
– O sistema jurídico brasileiro prevê no art. 109 da Lei n. 6.015/73 que “Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório” .
2 -

Considerando que o objeto da demanda se refere diretamente à restauração do registro civil do matrimônio, não à declaração do estado civil ou ao reconhecimento do casamento, a hipótese se subsume à alínea a do inciso I do art. 59 do Código de Organização Judiciária, que dispõe sobre a competência em Registros Públicos.

3 –
A restauração do registro civil tem aplicação quando extraviado ou deteriorado o livro dos serviços notarial e registral, no todo ou em parte, de modo que inviabiliza a leitura. O suprimento de registro civil tem lugar em caso de assento omisso em alguma informação que dele deveria constar, ou até em caso de assento que não foi lavrado, porém, teve certidão expedida, que produziu efeitos e direitos (chamadas certidões avulsas) . A distinção entre a restauração e o suprimento está no fato de que a primeira se destina a refazer algo que existiu e se extraviou, enquanto que o suprimento se destina a fazer algo que deveria ter sido feito, mas não foi. 4 - A farta documentação colacionada aos autos comprova que foi realizado o casamento religioso com efeitos civis, nos termos da legislação vigente à época, tendo sido expedida certidão avulsa. Entretanto, não foi realizado o registro respectivo no cartório de registro civil, sendo o caso de suprimento de registro. 5 - Recurso conhecido e provido.

(
TJES
; APELAÇÃO CÍVEL: 0004426-48.2019.8.08 .0048, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível)

“
EMENTA:
REGISTRO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL PARA FINS DE OBTENÇÃO DE CIDADANIA ITALIANA - DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS - APELANTES RESIDENTES EM COMARCA DISTINTA E REGISTROS LAVRADOS EM COMARCA DIVERSA - IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO FORO - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR OU DA LAVRATURA DO ASSENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A irresignação dos Apelantes restringe-se ao fato do magistrado haver declinado da competência para apreciação de pedidos de retificação de registro civil para fins de obtenção de cidadania italiana, ao argumento de que os Apelantes não residem na Comarca de Santa Teresa e possuem registros lavrados em Comarcas da Grande Vitória. 2 . A declaração de incompetência, no entender dos Apelantes, fere os princípios da razoabilidade, da praticidade e da economia processual, eis que os pedidos de retificação envolvem integrantes de uma mesma família que teriam de propor ações com idêntica sequência de documentos em diversas comarcas da Grande Vitória.
3. Ocorre que, nos procedimentos concernentes a registros públicos, a competência para propositura da ação é a do foro da circunscrição do Cartório de Registro, consubstanciando competência absoluta. E no que tange, especificamente, ao pedido de retificação de registro civil, o artigo 109, § 5º da Lei 6 .015⁄73 prevê a possibilidade de ajuizamento de ação em foro diverso do qual fora assentado o registro, entendendo o STJ pela competência do foro do domicílio do interessado. 4. Assim, a despeito de possuírem a prerrogativa de ajuizarem ações tanto no foro dos cartórios dos respectivos registros, quanto nos juízos de suas residências (Grande Vitória), os Apelantes optaram por ajuizar os pedidos de retificação de registro civil no foro da Comarca de Santa Teresa, absolutamente incompetente para a apreciação das pretensões formuladas.
5 . Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES
; APL: 00010193220088080044, Relator.: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Data de Julgamento: 26/07/2011, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2011)

Na hipótese, não se pode olvidar as particularidades apontadas pelo Juízo Suscitante e, corroboradas, pela manifestação do Ministério Público Estadual (ID 75119364 dos autos de origem), no tocante à alteração substancial no pedido e na causa de pedir após o declínio de competência, passando a Autora a pleitear o suprimento de registro tardio de casamento religioso, demanda que não guarda identidade ou correlação direta com a ação de retificação anteriormente tramitada em Castelo, o que teria o condão de afastar a prevenção alegada.

Registra-se, inclusive, que o Ministério Público Estadual manifestou-se expressamente no sentido de que
"a competência para julgar a ação de retificação de registro pode ser tanto do juízo da comarca em que foi lavrado o assento, quanto da residência do autor
", opinando, todavia, pelo retorno dos autos a Cachoeiro de Itapemirim, sob a premissa de que
“o que pretende a autora, nesta demanda, é a formalização jurídica do casamento religioso de seus bisavós, ocorrido no município de Sumidouro/RJ, pedido este que não guarda qualquer relação com aqueles apreciados pelo Juízo da 1ª Vara de Castelo anteriormente. Ademais, os requerentes da aludida ação nº 0002806-48.2015.8.08.0013 eram residentes em Castelo/ES, enquanto a autora da presente demanda reside em Cachoeiro de Itapemirim/ES”
.

A rigor, a alteração da causa de pedir e do pedido rompe qualquer vínculo de conexão ou prevenção funcional, não havendo identidade substancial entre as demandas que justifique a prorrogação da competência por prevenção.

Em sendo assim, a melhor interpretação das normas de regramento da competência, notadamente a facilitação do acesso à justiça e a faculdade conferida à parte autora pela Lei de Registros Públicos, indicam ser da competência do Juízo Suscitado o processamento e julgamento da demanda originária.

Importa destacar, ademais, os apontamentos levados a efeitos no Parecer da Procuradoria de Justiça, senão vejamos:

“No caso concreto, observa-se que a modificação do pedido e da causa de pedir afastou por completo a prevenção inicialmente reconhecida. O pedido atual não busca revisar, complementar ou desfazer decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Castelo, mas sim obter o reconhecimento de efeitos civis de casamento religioso, com suprimento do respectivo registro, providência autônoma, que não depende de qualquer atuação revisional do juízo anteriormente prevento.

A prevenção, como se sabe, pressupõe identidade substancial entre demandas, nos termos dos arts. 59 e 286 do CPC, o que não se verifica quando há alteração relevante do pedido e da causa de pedir, circunstância que rompe o vínculo de conexão ou dependência funcional.

Ressalte-se, ainda, que a autora reside na Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, sendo pessoa idosa, circunstância que recomenda interpretação da competência à luz do princípio do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal) e da proteção integral à pessoa idosa, prevista no art. 230 da Constituição Federal e no Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003).

Assim, inexistindo norma legal que imponha competência exclusiva do juízo da Comarca de Castelo, e considerando que o pedido atual pode ser validamente apreciado no foro do domicílio da autora, deve ser reconhecida a competência do Juízo da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES para processar e julgar a demanda.”

Isto posto, conheço do presente Conflito Negativo e declaro a competência do JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, RP, MA E EXECUÇÕES FISCAIS, para o processamento e julgamento do feito originário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.